Tribunal: TJDFT
Processo: 0000434-86.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDO. VALOR FIXADO PARA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-la como incursa nas penas do artigo 147 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1(um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, substituindo-a por pena restritiva de direitos pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, a ser determinada pela VEPEMA. Condenou ainda ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dano moral à vítima. Em suas razões recursais, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Caso este não seja o entendimento, requer seja decotada a reparação fixada a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 44681254). O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal oficia pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 45384649).
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Inicialmente destaco que o crime de ameaça é assim descrito: “Art. 147 – Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena – detenção de um a seis meses e multa.” Ao contrário da tese defendida pela recorrente, a materialidade e a autoria do delito em análise restaram devidamente comprovadas nos autos com a apuração feita no Termo Circunstanciado 187/2020 da 11a DP. Em acréscimo, os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, permitem concluir que a apelante proferiu ameaça em face da vítima, ressaltando que o tipo previsto no artigo 147 é crime formal, e sua consumação se dá no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que aconteceu nesse caso foi a ameaça por palavras, em via pública, à vítima Jéssica Magalhães Cardoso por conversar com o pai da recorrente, ocasião em que ocorreram as ameaças e Ingrid falou: “Vou pegar a arma do meu pai e vou te sentar um pipoco” e “Eu vou te matar”.
4. Fato é que o testemunho da vítima e testemunhas são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos, embora a recorrente negue a prática da ameaça, sua versão está dissociada das demais provas dos autos. Até o pai da apelante, reconheceu o pavor da vítima em relação à sua filha, ora recorrente. Embora negue a ocorrência da ameaça e explique tratar-se de uma discussão, o depoimento de Rodrigo corroborou o depoimento da vítima. Além disso deve ser considerada da conduta de Jéssica de sair correndo do local, o que afasta a tese de que houve uma simples discussão, e reafirma a prática do crime de ameaça.
5. A palavra da vítima, em consonância com a prova testemunhal, é suficiente para fundamentar a condenação da recorrente pelo crime de ameaça.
6. Quanto ao pedido de redução do quantum fixado para indenizar os danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrada que a sentença esteve dissociada dos valores que ensejaram sua valoração, mas nesse caso o valor foi fixado dentro dos parâmetros jurisprudenciais utilizados usualmente para fixação do quantum debeatur.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.